Tribunal: TJDFT
Processo: 0712717-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0712717-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo Interno no Agravo de Instrumento Agravante: Premium Saúde Eireli - ME Agravada: Ana Maria Barboza Da Silva De Abreu D e s p a c h o À agravada para que se manifeste a respeito do recurso (Id. 25441675), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. 1021, § 2o, do Código de Processo Civil. Ademais, o recurso de agravo interno interposto pelo empresário individual Premium Saúde Eireli – ME (Id. 25441675) será examinado concomitantemente com o agravo de instrumento (Id. 25255561). À zelosa Secretaria da Egrégia 3a Turma Cível para que corrija a autuação. Após, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 29 de junho de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator